Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-86.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão que reconheceu o tráfico privilegiado e fixou regime prisional aberto ao acusado condenado pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há contradição no acórdão ao reconhecer o tráfico privilegiado e fixar regime prisional aberto.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.